Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-11.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0016637-11.2010.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15502711). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o ato judicial (Doc. Num. 14966595) por meio da qual esta Relatoria afirmou que se encontrava precluso o pedido do Distrito Federal de cancelamento do fracionamento do precatório expedido em favor do Exequente, RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE, a fim de destacar do débito principal os honorários contratuais devidos por aquele a seu advogado, uma vez que se encontra preclusa a questão suscitada, pois o indigitado fracionamento fora determinado em 20/03/2018 (Doc. Num. 10891249) e os títulos creditórios foram expedidos e assinados em 17/09/2018 (Doc. Num. 10891267). Sustenta o Embargante que a decisão embargada tem contradição, porque “a decisão que separa os honorários advocatícios contratuais do crédito que pertence à parte vitoriosa, mediante a expedição de RPV, viola a regra de pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meios de precatórios” (Doc. Num. 15502711 – Pág. 03). Diz que, conforme o disposto no inciso I do § 3o do artigo 535 do Código de Processo Civil, há que se observar a Constituição Federal sobre o pagamento dos precatórios, especialmente o contido no artigo 100, § 8o, do texto constitucional. Assegura que a Súmula Vinculante no 47 não se aplica aos honorários advocatícios contratuais, razão pela qual não deve ser expedida requisição de pagamento a eles relativa de forma autônoma, o que, portanto, afasta, para o caso, as razões de decidir do Tema no 608 da sistemática dos repetitivos. Alega que a matéria é de ordem pública, apta para o afastamento da alegação de preclusão. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, “com a atribuição dos efeitos infringentes ao julgado e o consequente acolhimento do pedido de cancelamento do precatório referente aos honorários contratuais, bem como a ulterior retificação do precatório PCT no 2018.00.2.007626-6 para a consolidação do valor total do débito” (Doc. Num. 15502711 – Pág. 06). Nas contrarrazões (Doc. Num. 15691857), o Embagado diz que está de acordo com os termos dos Embargos de Declaração. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Segundo o Embargante, há contradição na decisão vergastada. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando o Embargante unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração, todavia, não se enquadra em tal figura. Na decisão ora embargada, houve pronunciamento claro e coerente acerca da configurada preclusão da discussão sobre a possibilidade de fracionamento de precatório para destaque do valor dos honorários advocatícios contratuais. O Embargante, por sua vez, alega que a referida decisão tem contradição, argumentando que tal fracionamento não é possível à luz do texto constitucional. Sem razão, contudo, pois a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é tão somente aquela que ocorre internamente no próprio julgado, ou seja, entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo, não se admitindo a interposição de Embargos de Declaração em face de eventual contradição entre o decisum vergastado, o entendimento da parte e o posicionamento adotado em outros julgados. Por todas essas razões, não há vício a ser sanado no julgado atacado. Aliás, caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada ou que houve a interpretação errônea de fato ou lei, o Embargante deve se valer, se assim desejar, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da decisão, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão, uma vez que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam defeito do julgado. Em verdade, o que pretende o Embargante é emprestar às razões de seu recurso a interpretação aos fatos e ao direito vindicado que venha atender aos seus próprios interesses, o que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do artigo 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do artigo 1.022). Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 29 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador